Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
2. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória.
3. Recurso conhecido e improvido.